Tribunal: TJMT
Processo: 1024580-39.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024580-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 028.714.951-06 (APELANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BERRY ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.990.284/0001-43 (APELADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ANUÊNCIA FORMAL DA RÉ. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a transferência de veículo e julgando improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a ré estava obrigada a transferir o veículo; (ii) saber se a recusa à transferência foi justificada; (iii) saber se a reconvenção deveria ser acolhida; e (iv) saber se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada.

III. Razões de decidir

A anuência expressa da ré em Escritura Pública gerou obrigação de transferência do veículo, não afastada por alegação de dívida pessoal com terceiro.

A recusa da ré, sem comprovação de vínculo obrigacional com a autora, configura inadimplemento contratual e viola a boa-fé objetiva.

Improcedência da reconvenção por ausência de prova de relação obrigacional entre a autora e a ré.

Multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se razoável para garantir o cumprimento da obrigação, não havendo excesso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A anuência expressa em Escritura Pública, aliado à comprovação dos pagamentos, gera obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo. 2. A recusa injustificada ao cumprimento do dever de transferir é inadmissível e caracteriza descumprimento contratual. 3. A reconvenção deve ser julgada improcedente na ausência de prova do vínculo obrigacional alegado. 4. A multa cominatória é admissível e adequada quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 215 e 421; CPC, arts. 373, inc. II, 537 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elaine Cristina de Souza em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo, c/c indenização por dano moral e material e pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movida por Space Certificados Digitais Ltda., atualmente denominada Berry Alimentos Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação principal, determinando à ré que proceda a transferência do veículo objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, julgando improcedente a reconvenção.

Inconformada, a requerida, ora apelante, alega, em suma, a existência de um crédito no valor de R$ 35.400,00, oriundo de transações realizadas com o Sr. Silvio Oliveira Teles Júnior, apontado como gestor de fato da empresa autora, valor este que deveria ter sido adimplido previamente à formalização da transferência da titularidade do veículo, tornando legítima sua recusa. Menciona a suposta ocorrência de irregularidade no depoimento da preposta da autora, que, durante audiência de instrução, teria recebido instruções externas, fato que, segundo a apelante, comprometeria a credibilidade da prova oral produzida. Defende a atuação de Silvio Oliveira Teles Júnior como verdadeiro representante negocial da autora, inclusive com procuração outorgada, o que, em sua ótica, vincularia a empresa autora às obrigações pactuadas com ele.

Segue citando a suposta valoração incorreta da prova documental e testemunhal por parte do juízo de primeiro grau, que teria desconsiderado extratos e transferências bancárias comprovando a existência do mútuo. Ainda, alega a desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a obrigação de fazer, defendendo sua redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 275180961).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Space Certificados Digitais Ltda. (atualmente denominada Berry Alimentos Ltda.), representada por sua administradora Sandra Pereira de Morais, move ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo c/c indenização por dano moral e material, em desfavor de Elaine Cristina de Souza.

A autora/apelada alega, em apertada síntese, ter adquirido da ré dois veículos automotores, sendo um Chevrolet Prisma Joye 1.0, ano 2018, e um Chevrolet Onix LT 1.0, ano 2019, por meio de um acordo verbal.

Aduz que embora os veículos estivessem registrados e financiados em nome da ré, a autora afirma ter assumido integralmente o pagamento das parcelas, arcando sozinha com os encargos do financiamento.

Informa que, posteriormente, ambos os veículos foram utilizados como parte do pagamento de um imóvel adquirido junto à Sra. Andreia da Costa Bohac de Haro Camargo, negócio este formalizado em Escritura Pública de Declaração, na qual a ré anuiu expressamente à transferência da titularidade dos veículos à nova proprietária.

Contudo, relata que mesmo após a anuência formal, a ré passou a recusar-se injustificadamente a providenciar a transferência dos veículos junto ao Detran, o que culminou em notificação extrajudicial pela adquirente do imóvel, ameaçando o desfazimento do negócio imobiliário.

A autora atribui tal resistência a conflitos pessoais entre a ré e o Sr. Silvio Oliveira Teles Júnior, ex-companheiro da ré e ligado à empresa autora, negando qualquer fundamento jurídico para a omissão da requerida.

Segue asseverando que a ausência da transferência prejudicou gravemente suas atividades comerciais, já que o imóvel negociado foi destinado à instalação da nova sede da empresa, frustrando investimentos e comprometendo sua segurança contratual. Classifica a conduta da ré como abusiva, dolosa e violadora da boa-fé objetiva, afirmando ter sido exposta a constrangimento e instabilidade que extrapolam meros aborrecimentos negociais.

Diante disso, postulou pela concessão de tutela de urgência para compelir a requerida a promover, de imediato, a transferência da titularidade dos veículos, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia a expedição de ordem direta ao Detran/MT. No mérito, pela procedência da ação para condenar a ré na obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 e eventuais danos materiais a serem apurados.

Em contestação, a ré Elaine Cristina de Souza nega a existência de venda dos veículos à autora e sustenta que, na verdade, houve um empréstimo de R$ 35.400,00 ao Sr. Silvio Oliveira Teles Júnior, com quem mantinha relacionamento pessoal à época, e que os veículos foram registrados em seu nome apenas para viabilizar financiamentos.

Alega que tais valores foram destinados à aquisição do veículo Prisma, mas não houve qualquer retorno financeiro ou quitação do suposto mútuo e que a empresa autora não participou da transação, tampouco arcou com qualquer obrigação diretamente com ela, sendo o relacionamento exclusivamente mantido com o Sr. Silvio.

Argumenta que a Escritura Pública de Declaração apresentada pela autora não configura contrato de compra e venda, tampouco prova a transferência da propriedade, tratando-se apenas de documento de mera anuência com responsabilidade administrativa, sem efeitos obrigacionais. Sustenta, ainda, que o veículo Onix sequer lhe pertencia, e que não há qualquer justificativa para responsabilizá-la pela transferência do bem.

Afirma que sua recusa em transferir o veículo Prisma está diretamente ligada à ausência de pagamento do empréstimo anteriormente concedido, não havendo inadimplemento de sua parte, mas sim da autora.

Impugna também o pedido de indenização por dano moral, por entender que inexiste qualquer abalo à imagem ou à honra da pessoa jurídica, tratando-se apenas de embaraço contratual comum, insuficiente para configurar ilícito civil.

Na reconvenção, a ré pleiteia a condenação da autora à devolução do valor de R$ 35.400,00, que reputa como dívida decorrente de mútuo financeiro inadimplido, com correção e juros legais. Afirma que, embora a transação tenha ocorrido com o Sr. Silvio, este atuava como gestor de fato da autora, com poderes de representação e comando negocial.

Requer, ainda, a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, em virtude do abalo emocional, constrangimento pessoal e prejuízos familiares resultantes da inadimplência, incluindo a exposição à cobrança por parte de familiares e a ruptura de relações afetivas. Ao final, requer a procedência da reconvenção, a concessão da gratuidade da justiça e a improcedência integral da ação principal.

A audiência de conciliação foi
parcialmente frutífera
, tendo as partes composto quanto ao veículo Onix 1.0 LT (2019) – id. 275180876.

Após regular instrução processual, inclusive com produção de prova oral, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação principal, determinando à ré que proceda à transferência do veículo objeto do litígio (Prisma 1.0 Joye (2018), Placa QCM-5764) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, condenando ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 275180951).

Não concordando com o édito judicial, o apelante recorre postulando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

Pois bem. De prêmio, é cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar seu holerite, que comprovam que exerce a profissão de assistente social, além de documentos que apontam a sua hipossuficiência financeira (id. 275180958 e id. 278184860), enveredando à concessão da benesse.

Diante disso,
defiro a gratuidade da justiça pretendida
.

Superada essa questão, a apelante sustenta o desacerto da r. sentença, defendendo, essencialmente, a existência de vínculo obrigacional de R$ 35.400,00 entre ela e o Sr. Silvio Oliveira Teles Júnior, que seria o verdadeiro representante da empresa autora. Alega que a transferência do veículo estaria condicionada à quitação de valores inadimplidos pela autora e que a sentença desconsiderou provas contundentes da existência da dívida. Não obstante, aduz que a preposta da autora teria atuado de forma irregular durante a audiência e que a multa cominatória imposta seria desproporcional.

In casu
, os elementos constantes dos autos demonstram que a empresa autora, à época denominada Gold Certificadora Digital Eireli – ME, celebrou com a Sra. Andreia da Costa Bohac de Haro Camargo um contrato de promessa de compra e venda de imóvel (id.

275179877), datado de 07.07.2019, tendo como objeto uma sala comercial situada em Várzea Grande/MT. Como parte do pagamento ajustado, a autora comprometeu-se a entregar à promitente vendedora a posse de quatro veículos automotores, dentre os quais se incluíam os veículos Chevrolet Prisma, ano 2018, e Chevrolet Onix, ano 2019.

Percebe-se, portanto, que os dois automóveis, embora registrados em nome da ré/apelante Elaine Cristina de Souza, integraram formalmente a avença.

Assim, houve anuência expressa da apelante, registrada em Escritura Pública de Declaração (id. 275179878), lavrada em 26.07.2019, perante o Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coxipó da Ponte, na qual Elaine, em conjunto com a representante da empresa autora (
Lindinalva Aparecida da Silva Teles
) e com a promitente vendedora do imóvel, reconheceu que os veículos seriam entregues como parte do pagamento.

Ora, de clareza solar que na referida escritura pública, a ré manifestou concordância irrestrita com a transação, responsabilizando-se por adotar as providências necessárias à transferência dos veículos.

Logo, evidente que a obrigação de transferência do veículo Prisma encontra-se alicerçada na referida Escritura Pública de Declaração, repiso, lavrada com a anuência expressa da própria apelante, que reconheceu formalmente a tradição do bem à empresa autora e comprometeu-se a adotar as providências necessárias à transferência de titularidade.

Deste modo, evidente que tal instrumento goza de fé pública e eficácia plena, nos termos do art. 215 do Código Civil, sendo suficiente, por si só, à demonstração da obrigação pactuada, mormente porque a apelante não impugnou sua autenticidade, tampouco demonstrou vício de consentimento.

A propósito, dispõe o Art. 215 do C. Civil:
“A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.”

Além disso, a autora comprovou documentalmente que arcou com as parcelas do financiamento do bem (id.

275179875), ônus que caberia à ré afastar com prova cabal, o que,
data vênia
, não ocorreu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não obstante, conforme narrado e documentalmente comprovado também pela parte autora/apelada, a ré recusou-se posteriormente a efetuar as transferências prometidas, mesmo diante de notificação formal expedida pela promissária vendedora do imóvel, datada de 23.10.2020, na qual lhe foi concedido o prazo de 24 horas para providenciar a documentação necessária, advertida de que eventual omissão ensejaria responsabilização judicial (id. 275179881).

Diante da recusa da anuente Elaine em transferir os veículos, a autora necessitou realizar um “
Termo aditivo de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
” (id.

275179882), para promover o pagamento em espécie à promissária vendedora, substituindo os veículos objeto da transação e pagando o correspondente em valores que os bens alcançariam, segundo a tabela Fipe.

Portanto, evidente que o conjunto probatório produzido nos autos revela, de forma clara e incontestável, que a obrigação de fazer, consubstanciada na transferência da titularidade dos veículos, origina-se de compromissos assumidos de maneira expressa e formal pela apelante, os quais foram integralmente demonstrados e se mostram juridicamente exigíveis.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Pois bem!
Diante de tudo o quanto alegado e comprovado pela autora, competia à ré demonstrar a ausência do dever de transferir o veículo Prisma 1.0 Joye (2018), o que definitivamente não ocorreu, mormente diante da ausência de apresentação de provas robustas nesse sentido
.

Ora
, a ré formalizou, perante o cartório, sua anuência em relação à transferência de propriedade do veículo Prisma 1.0 Joye (2018), reconhecendo a tradição dos bens em favor da autora e se comprometendo a adotar as medidas necessárias para a regularização documental, evidenciando sua obrigação de efetuar as transferências, conforme Escritura Pública de Declaração assinada pela mesma
(ID. 60022132).

Além disso, os comprovantes juntados pela autora (ID 60022126) demonstram que esta assumiu integralmente o ônus do financiamento do veículo Prisma 1.0 Joye (2018), efetuando todos os pagamentos, enquanto a ré não apresentou qualquer evidência de que tenha contribuído com as parcelas ou possua saldo a receber, reforçando a inexistência de justificativa para a recusa de transferência.

Não obstante,
a autora foi constituída em mora pela adquirente final dos veículos (terceira parte), conforme notificação extrajudicial (ID. 60023393) que exigiu a transferência dos bens, indicando a urgência de cumprimento da obrigação pela ré e comprovando que esta se tornou um entrave na concretização do negócio jurídico.

Assim, a utilização do veículo Prisma 1.0 Joye (2018) como parte de pagamento na compra de um imóvel foi expressamente aceita pela ré e ratificada na escritura pública, de modo que a sua resistência em realizar as transferências viola não apenas os termos do acordo, mas também as expectativas legítimas das partes envolvidas
.

Destarte, a ré não conseguiu apresentar argumentos ou provas substanciais que afastassem sua obrigação, limitando-se a alegações vagas sobre transações financeiras envolvendo terceiros, desvinculadas da relação jurídica principal.

(...)

Portanto, o conjunto probatório evidencia que a obrigação de fazer — consistente na transferência dos veículos — decorre de compromissos assumidos formalmente pela ré, restou comprovada e exigível
.”
(id. 275180951).

No tocante à reconvenção, a apelante sustenta que a autora teria contraído dívida de R$ 35.400,00, a título de mútuo, que deveria ser compensada ou paga antes de qualquer transferência. Contudo, com a devida vênia, os elementos probatórios colacionados não permitem atribuir tal dívida à pessoa jurídica autora.

Digo isso, pois em contestação, a requerida confessa sua relação pessoal com Silvio Teles, afirmando ser “
ex-afeto, ex-chefe e ex-colega de trabalho
”.

Embora substanciosa, a alegação de que Silvio atuava como gestor de fato não encontra amparo jurídico eficaz à vinculação da empresa ao suposto mútuo. Isso porque, tenta a apelante

estabelecer uma conexão que responsabilize a empresa pelos atos pessoais do Sr. Silvio Teles, evidenciando a impossibilidade de cobrança do referido crédito.

O Código Civil é taxativo ao exigir, para configuração do contrato de mútuo, a entrega de coisa fungível (art. 586), com aceitação do mutuário, o que, no caso, sequer se prova quanto à empresa autora. A ausência de documentos firmados pela pessoa jurídica retira o respaldo legal à tese reconvencional.

Nesse passo, bem destacou a douta magistrada quanto à ausência de prova em relação à existência de crédito pendente entre a requerida e a autora, confira:

“
Os documentos apresentados pela reconvinte são insuficientes para comprovar os alegados empréstimos ou qualquer vínculo jurídico que autorize os pedidos da reconvenção
.

O que se observa da reconvenção é que a reconvinte mistura fatos envolvendo a pessoa jurídica reconvinda e seu representante, Sr. Silvio de Oliveira Teles Júnior, sem estabelecer uma conexão lógica ou jurídica que responsabilize a empresa pelos atos pessoais do referido representante. Tal confusão evidencia a ausência de legitimidade passiva ou mesmo de um nexo causal para a reconvenção.

Os autos contêm comprovantes de pagamento que demonstram que a reconvinda quitou integralmente as obrigações relativas aos veículos. Esses documentos contradizem os argumentos da reconvinte, enfraquecendo a tese de existência de qualquer crédito pendente.

Nesse contexto, os pedidos formulados na reconvenção carecem de interesse jurídico, pois
a alegação de débitos relacionados a terceiros (Sr. Silvio) não guarda relação com a obrigação principal em análise — a transferência dos veículos —, sendo juridicamente irrelevantes para o desfecho do caso
.
” (id.

275180951).

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – REGISTRO E AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as matrículas dos imóveis
.

Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4º, do seu art. 1º.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1000105-06.2016.8.11.0005, minha relatoria, j. 03.11.2021 – negritei).

Dessa forma, embora a recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Prosseguindo, a recorrente imputa à preposta da parte autora, conduta irregular durante a audiência, alegando que teria sido orientada externamente. Contudo, não se verifica nos autos qualquer decisão que tenha invalidado o ato processual ou apurado, por via própria, conduta atentatória à dignidade da justiça. A mera alegação, sem prova técnica, não é suficiente para infirmar a credibilidade do depoimento colhido sob fiscalização judicial.

Já em relação à multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. (...).
”

(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025